Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. In casu, o r. acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. 2.1. Restou consignado no julgado que, em atenção ao precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002 da Repercussão Geral), a teor do que dispõe o art. 927 do CPC, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, e que, considerando o baixo valor da causa, a inexistência de condenação ou de proveito econômico, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.
3. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão, assim como não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
4. O embargante, sob o argumento de omissão, busca, em verdade, o reexame do r. acórdão embargado, o que não é possível pela estreita via dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido.